Tribunal: STF
Processo: ARE 1579499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    A parte recorrente alega, em síntese, que há (eDOC 229): “repercussão geral já reconhecida (Tema 1255) e pendente de análise por esse Pretório Excelso, impondo-se, no mínimo, o sobrestamento do feito até deliberação sobre a questão que influenciará no julgamento da matéria” e que esta Suprema Corte “possui precedentes favoráveis à adoção do critério de equidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.412.069 (Tema nº 1255), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



''Ministro' 'EDSON FACHIN



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente